Tribunal: CARF
Processo: 13014.720430/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720430/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.956 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
HOTEL FAZENDA DO ARVOREDO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) de que tratam o arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, republicada em 31.01.2012, mediante o Ato Declaratório
Executivo DRF/VRA no 746484, de 10 de setembro de 2012 (fls. 3), em virtude de a
pessoa jurídica, interessada nos autos, possuir débitos com a Fazenda Pública Federal
com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720430/2012-86
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.956 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720430/2012-86

Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Constam do referido Ato Declaratório Executivo orientações quanto à consulta
dos débitos no sítio da RFB, bem como que “Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir
do dia 1o de janeiro de 2013, conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 2006”.
Cientificada, em 10/10/2012 (fls. 23), a contribuinte apresentou, em
08/11/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 2 e anexos (fls. 3/22), na qual
alega que quitou os débitos em aberto junto a Receita Federal, em setembro de 2012,
conforme documentos em anexo, e ainda que o pagamento total extingue os débitos,
conforme art. 156, inciso I, do CTN.
Após a instrução do presente processo com os documentos de fls. 23/26, a
Agência da Receita Federal em Barra do Piraí – RJ encaminhou os autos a esta
Delegacia de Julgamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 82 a 85 do presente processo (Acórdão no 12-57.695, de 10/07/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS FISCAIS.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional em virtude de a pessoa jurídica
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

No voto, a decisão ponderou que na Consulta Débitos Geradores do ADE, emitida
em 08/11/2012 (fl. 04), vê-se que o contribuinte apresentava débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN, relacionados às inscrições 70511005649 e 70511005653. Que, portanto, na
data da expedição do Ato Declaratório Executivo em foco – 10/09/2012 (fl. 03), a empresa
possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Esclareceu que, objetivando comprovar o pagamento dos débitos, a interessada
juntou, à fl. 05, cópia de dois DARF que fazem referência às inscrições acima mencionadas, com
data de vencimento em 31/10/2012, juntamente com dois comprovantes de pagamento datados
de 18/10/2012. Que, além disso, foram acostados aos autos, às fls. 6 a 15, os seguintes
documentos: Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/10/2012, telas
de informações de apoio para emissão de certidão e informação previa do contribuinte para tirar
Certidão Negativa, emitidas em 08/11/2012, e comprovante de pagamento de Guia da
Previdência Social referente à competência de setembro de 2012.
Informou que, entretanto, efetuada consulta ao sistema da PGFN, em 08/07/2013
não foi verificada nenhuma informação quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos
referentes às inscrições, no item “Motivo de Suspensão de Exigibilidade”, nem no item “Motivo
da Extinção” (fls. 51 e 54). Que os pagamentos efetuados pela interessada haviam sido incluídos,
conforme se podia verificar no quadro “Ocorrências”, mas no item “Situação” das inscrições
constava a seguinte informação: “Ativa Não Ajuizável em razão do valor” (fls. 53 e 56), o que
levava a concluir que os pagamentos haviam sido insuficientes, e alguns débitos permaneciam
com a exigibilidade não suspensa.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.956 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720430/2012-86

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013 – sexta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 87), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/10/2013 (recurso
às fls. 89 e 90, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que todos os débitos foram quitados, conforme os DARF que anexa
às fls. 101 a 174.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, através do ADE à fl. 03 a empresa foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos em aberto, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006. Tomou ciência do ato em 10/10/2012, conforme Consulta de
Postagem à fl. 23. O próprio ADE esclarecia que a exclusão se tornaria sem efeito se a totalidade
dos débitos fosse regularizada em trinta dias da ciência, conforme dispõe o art. 31, § 2o, da
mesma lei complementar:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Então, o prazo para regularização venceu em 09/11/2012.
A empresa juntou à sua Contestação à Exclusão do Simples Nacional (fl. 02) a
cópia de comprovantes de pagamentos efetuados em 18/10/2012 (fl. 05), dentro do prazo para
regularização. No entanto, o acórdão recorrido informou que consulta ao sistema da PGFN,
efetuada em 08/07/2013, mostrou que embora os pagamentos efetuados pela empresa houvessem
sido computados, remanesciam débitos em aberto, indicando que os pagamentos não haviam
sido suficientes.
De fato, extrato da PGFN às fls. 30 a 81, emitido em 08/07/2013, detalha as 12
inscrições localizadas naquela data.
A inscrição 06/12, detalhada às fls. 51 a 53, é a de no 70511005649-95, uma das
que deu origem à exclusão. Vê-se a ela atrelado um dos pagamentos efetuados em 18/10/2012 –
R$ 572,66 (cópia à fl. 05). No entanto, a situação da inscrição no final do relatório de
ocorrências era “ativa não ajuizável em razão do valor”, indicando débito em aberto.
A inscrição 07/12, detalhada às fls. 54 a 56, é a de no 70511005653-71, a outra
que deu origem à exclusão. Vê-se a ela atrelado o outro pagamento efetuado em 18/10/2012 – R$
520,58 (cópia também à fl. 05). No entanto, do mesmo modo, a situação da inscrição no final do
relatório de ocorrências era “ativa não ajuizável em razão do valor”, indicando débito em aberto.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.956 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720430/2012-86

Portanto, irretocável a decisão recorrida em sua conclusão. Na data limite para
regularização dos débitos – 09/11/2012, remanesciam débitos em aberto, inscritos na PGFN, sem
exigibilidade suspensa. Correta, portanto, a exclusão efetuada.
No Recurso Voluntário, a empresa alega que todos os débitos encontram-se
quitados por pagamento, conforme demonstram os DARF que anexou às fls. 101 a 174. No
entanto, todos os DARF anexados foram pagos em 30/09/2013. Se quitaram os débitos, foi em
data muito posterior àquela limite para a regularização que evitaria a exclusão a partir de
01/01/2013, determinada no ADE (data limite de 09/11/2012).
Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital